Tribunal: TJDFT
Processo: 0742436-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1 – Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Na forma do art. 1.694, §1o, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
2 – Revisão de alimentos. Redução do encargo alimentar. Dilação probatória. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante (art. 1.699 do Código Civil). Com a decisão agravada, já houve redução do valor a ser pago a título de alimentos pela decisão agravada. Uma redução ainda maior, contudo, exige dilação probatória, até mesmo para se investigar quais são as possibilidades das genitoras da agravada e de seus outros filhos. Prudente, portanto, que se aguarde o contraditório na origem, de modo a se aferir se uma nova redução do valor pago a título de alimentos pode, ou não, comprometer o atendimento às necessidades básicas da agravada.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)